Tribunal: TJES
Processo: 5003195-61.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003195-61.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003195-61.2020.8.08.0048

RECTE.: BANCO ITAUCARD S/A

RECDO.: ISARAEL VERLY CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO NOS TERMOS DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DOS TRANSTORNOS E CONTRANGIMENTOS DECORRENTES DA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – É ponto incontroverso que as partes entabularam relação de consumo consistente na prestação de serviço de cartão de crédito, bem como, que este foi cancelado pela requerida. 2 – Como bem pontuado na sentença de origem, ainda que exista previsão contratual para o cancelamento unilateral do contrato, tal prerrogativa deve ser precedida de comunicação prévia, o que não restou demonstrado nos autos. 3 – Neste sentido, entendo que o juízo de piso, acertadamente, entendeu que a prática de cancelamento unilateral do serviço de cartão de crédito habitualmente utilizado, sem prévia comunicação, configura ato ilícito passível de indenização. 4 – Certamente aquele que utiliza de forma habitual o serviço de cartão de crédito confia na segurança do serviço, contudo, ao ser suprimido seu crédito, por consequência, lhe tem retirado poder econômico, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral. 5 – Valor da indenização fixado de forma razoável para o caso concreto. 6 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 7 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.